Tribunal: TJSP
Processo: 1003776-40.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. Imóvel para fins residenciais. Sentença de parcial procedência, afastado o pedido de indenização por danos morais. Insurgência dos autores. Rescisão antecipada e imotivada do contrato de locação pelos locadores. Locatários que tiveram que buscar novo imóvel para mudança às pressas, ao passo em que a coautora se encontrava grávida.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. Imóvel para fins residenciais. Sentença de parcial procedência, afastado o pedido de indenização por danos morais. Insurgência dos autores. Rescisão antecipada e imotivada do contrato de locação pelos locadores. Locatários que tiveram que buscar novo imóvel para mudança às pressas, ao passo em que a coautora se encontrava grávida. Inexistência de indícios de complicações à gestação causadas em razão dos fatos narrados. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Inadimplemento que não tem o condão de gerar abalo moral indenizável que, no caso, não prescinde de efetiva comprovação. Precedentes. Recurso desprovido.